Tribunal: TJSP
Processo: 0003413-54.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A OBREIRA ENCONTRAVA-SE INCAPACITADA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO JUNTO AO INSS –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A OBREIRA ENCONTRAVA-SE INCAPACITADA DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO JUNTO AO INSS – CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE QUE DEVE SER APURADA APENAS POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.